Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-97.2024.8.11.0090
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000025-97.2024.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONAIDE DA SILVA CARVALHO - CPF: 003.449.191-02 (EMBARGANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), RHAYSSUELLEN KAROLINY DE CARVALHO - CPF: 073.690.051-94 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. QUESTÕES FÁTICAS NÃO ANALISADAS EM DECORRÊNCIA DA PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, sob o fundamento de intempestividade dos Embargos Monitórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à análise de questões fáticas suscitadas no apelo, além do prequestionamento de dispositivos legais apontados pelas embargantes.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que a intempestividade dos Embargos Monitórios, reconhecida na sentença, tornou desnecessária a análise das questões fáticas suscitadas pelas embargantes.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a controvérsia de forma fundamentada.

5. O art. 1.025, do CPC/2015, assegura que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
"O reconhecimento da intempestividade dos Embargos Monitórios dispensa a análise de questões fáticas levantadas em apelação, sendo desnecessária referência expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

Parte superior do formulário

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Ronaide da Silva Carvalho e Rhayssuellen Karoliny de Carvalho, em face do acórdão que negou provimento à Apelação, por elas manejada (id. 248753155, págs. 01/08).

As Embargantes alegam que o acórdão recorrido foi omisso, já que não apreciou toda a matéria trazida na Apelação.

Salientam que não observou que a documentação constante dos autos não é apta a instruir a Ação Monitória.

Assinalam que não há documentos que demonstram o empréstimo celebrados entre as partes, inexistem extratos bancários de liberação e a evolução da dívida desde a sua origem.

Aduzem que não houve manifestação expressa sobre os artigos 319, III, 320, 330, inciso I, § 1
o
, I e III, 330, inciso IV, 337, IV, 373, I, 434, 485, I e IV, 702, §4
o
, todos do Código de Processo Civil e artigo 39, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, prequestiona os dispositivos legais transcritos.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 256298660, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Ronaide da Silva Carvalho e Rhayssuellen Karoliny de Carvalho, em face do acórdão que negou provimento à Apelação, por elas manejada.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em tela, os Declaratórios foram opostos, ao argumento de que o acórdão pretérito foi omisso.

Analisando detidamente o
decisum
recorrido, entendo que a alegação de que houve omissão não merece acolhimento, já que a sentença recorrida reconheceu a intempestividade dos Embargos Monitórios e, por isso, não adentrou na análise das questões fáticas levantadas pela parte Embargante.

Com efeito, se o ato sentencial reconheceu a intempestividade dos Embargos Monitórios, é certo que a Apelação deveria ter combatido essa questão.

Ocorre que as Embargantes não obtiveram êxito de afastar a intempestividade e, portanto, desnecessária a análise das questões fáticas por ela trazidas no Apelo.

Importante destacar que o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos esposados pelas partes, bastando que resolva a questão de forma motivada, apresentando as razões de seu convencimento, como fora feito na decisão impugnada.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (Negritei).

Dessa forma, não há omissão a ser sanada no acórdão recorrido, visto que a intempestividade dos Embargos Monitórios era manifesta.

Enfatizo que, por força do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária referência expressa.

Por tais considerações, em vista de inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Ronaide da Silva Carvalho e Rhayssuellen Karoliny de Carvalho, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025